Tribunal: TJSP
Processo: 0009366-77.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009366-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JULIO PEREIRA RIBEIRO VITALINO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a questão preliminar suscitada e, no mérito, deram parcial
provimento ao agravo ajuizado para cassar a decisão de fls. 27/28,
determinando-se que outra seja proferida, após a realização de exame
criminológico verificador do preenchimento do requisito subjetivo por Júlio
Pereira Ribeiro Vitalino, imprescindível para a concessão de progressão ao
regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009366-77.2020.8.26.0482 -Voto no 44.103
2
Agravo em Execução no 0009366-77.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Júlio Pereira Ribeiro Vitalino
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.103
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE QUE O INDEFERIMENTO DE
PEDIDO
ANTERIOR
NÃO
PODE
OBSTAR
A
REITERAÇÃO DESSE. NO MÉRITO, DE QUE DEVE
SER REFORMADA A R. SENTENÇA, PELA QUAL
NÃO FOI CONHECIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE
REGIME
AO
AGRAVANTE,
VEZ
QUE
ELE
PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR
LEI PARA TANTO.
QUESTÃO
PRELIMINAR
ACOLHIDA
PARA
DETERMINAR
A
ANÁLISE
DO
PEDIDO
EM
PRIMEIRO GRAU, APÓS A FEITURA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
CASO EM QUE SE TRATA DE CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DE 12 ANOS, 07 MESES E 03 DIAS
DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE DOIS ROUBOS
BIQUALIFICADOS, QUE OSTENTA A ANOTAÇÃO
DA PRÁTICA DE QUATRO FALTAS DISCIPLINARES
DE NATUREZA GRAVE E REINCIDÊNCIA QUANDO
EM GOZO DE BENEFÍCIO, E EMBORA JÁ TENHA
SIDO RESGATADA A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA
A RECEPÇÃO DA BENESSE, SEU HISTÓRICO
PRISIONAL
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
AVALIADOR DAS SUAS REAIS CONDIÇÕES, ANTES
QUE
SEJA
DEFERIDO
BENEFÍCIO
QUE
LHE
PROPICIARÁ
CONTATO
DIRETO
COM
A
SOCIEDADE.
Questão preliminar acolhida e, no mérito, recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009366-77.2020.8.26.0482 -Voto no 44.103
3
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol
de Júlio Pereira Ribeiro Vitalino, contra a decisão do MMo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que não conheceu do pleito de progressão ao regime
semiaberto apresentado em seu favor, sob o argumento de que idêntico
pedido anterior foi indeferido em 19/02/2020, sem recurso pelas partes,
e atualmente, sem indícios de alteração fática a ensejar análise de novo
pleito (fls. 27/28).
Aduz o doutor Defensor, preliminarmente, que a
existência de decisão anterior não basta a apreciação do novo pedido de
progressão, já que, na verdade, não há como se comprovar se houve ou
não alteração na realidade dos fatos, e na situação processual do
condenado. No mérito, postula a concessão do benefício, por se tratar de
condenado que já descontou a fração necessária da pena imposta, e que
possui atestado de boa conduta carcerária (fls. 02/05).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo seja desprovido o agravo, com a preservação da decisão
atacada, já que “o julgador a quo agiu com acerto ao indeferir o
benefício enfocado pela ausência do requisito subjetivo” (fl. 15) (fls.
09/15).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 16).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009366-77.2020.8.26.0482 -Voto no 44.103
4
lavra do doutor Luís Fernando Rocha, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso defensivo, com a mantença da decisão de
indeferimento, salientando que embora não exista previsão de prazo
mínimo para apresentação de pedidos de concessão de benefícios em
sede de execução, o condenado há que suportar o risco de sucessivos
indeferimentos, dada a ausência de modificação em sua situação fática e
processual (fls. 37/41).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, observa-se que razão assiste ao
Defensor, já que quando da decisão de indeferimento ocorrida em
19/02/2020, e juntada por extrato de consulta a fl. 26, não se denota a
fixação de prazo mínimo para repetição do pleito.
E quanto ao mérito, há que se conhecer do pedido
defensivo, provendo-se parcialmente o agravo ajuizado.
Do teor das peças que instruem os autos se constata
que o agravante, que se trata de reincidente, foi condenado ao
cumprimento de pena corporal de doze anos, sete meses e três dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de dois roubos
biqualificados, delitos dolosos graves, cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa, tendo iniciado o desconto da
reprimenda em 31/03/2014 (fl. 19), já tendo cumprido mais de 1/6 das
penas que lhe foram impostas nesse regime, após o cometimento de falta
disciplinar em 01/06/2017.
Imperioso observar que embora apresente bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009366-77.2020.8.26.0482 -Voto no 44.103
5
comportamento carcerário, o seu histórico prisional se mostra
conturbado, com anotação da prática de quatro faltas disciplinares e
reincidência em 23/03/2016, ou seja, pouco mais de um mês após ser
beneficiado com a progressão ao regime aberto em 17/02/2016 (fl. 20).
Em assim sendo, quanto ao requisito de ordem
subjetiva, necessário se faz considerar que o agravante praticou crimes
dolosos contra o patrimônio, em ações violentas, de forma reiterada, e
ostenta histórico prisional desabonador, o que enseja que a análise de
suas condições de se reintegrar à sociedade, ainda que de forma gradual,
sejam efetivadas com redobrada cautela, daí porque prudente
condicionar a progressão prisional à prévia feitura de exame
criminológico.
Assim, não há que se falar em concessão imediata da
benesse pretendida, como quer a Defensoria, mas na realização da
referida perícia.
Isto posto, acolhe-se a questão preliminar suscitada e,
no mérito, dá-se parcial provimento ao agravo ajuizado para cassar a
decisão de fls. 27/28, determinando-se que outra seja proferida, após a
realização de exame criminológico verificador do preenchimento do
requisito subjetivo por Júlio Pereira Ribeiro Vitalino, imprescindível
para a concessão de progressão ao regime semiaberto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR